Tribunal: TJSP
Processo: 2102708-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória com pedido cumulado de exclusão de quadro societário. Pretensão ao reconhecimento da quebra da affectio societatis em sede de tutela. Descabimento. Divergência quanto ao motivo de exclusão, se por ruptura de affectio societatis, se por inadimplemento de obrigações contratuais. Hipótese em que se revela prematura a concessão da medida pleiteada antes de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória com pedido cumulado de exclusão de quadro societário. Pretensão ao reconhecimento da quebra da affectio societatis em sede de tutela. Descabimento. Divergência quanto ao motivo de exclusão, se por ruptura de affectio societatis, se por inadimplemento de obrigações contratuais. Hipótese em que se revela prematura a concessão da medida pleiteada antes de ouvidos os demais sócios, ora agravados. Acordo de investimento e contrato de venda e compra de quotas sociais. Pretensão à suspensão dos efeitos dos contratos. Impossibilidade. Impedimento de propositura de execução por título extrajudicial ou demanda correlata que fere o direito de ação. Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida.

Recurso desprovido na parte conhecida.